Tribunal: STF
Processo: ARE 1439575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. AUMENTO ABUSIVO. NEGATIVA DECOBERTURA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DASCDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOSPROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal. 2. Nos termos do artigo 3º da Lei nº. 6.830/80 c/c art. 204 do Código Tributário Nacional - CTN,A Certidão de Dívida Ativa - CDA goza de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova préconstituída, que só pode ser ilidida por provas robustas em contrário. 3. O artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 estabeleceu os requisitos do termo de inscrição de dívida ativa e do título executivo correspondente. 4. Nota-se que a parte embargante, ora Apelante, limita-se a prover alegações de nulidade das CDAs, o que a torna incapaz de prosperar frente às CDA regularmente inscrita. 5. Quanto à CDA nº 17426-20 (PA Nº 25783.000158/2007-25), a multa aplicada pela a ANS decorreu do aumento abusivo no plano de saúde de Heloíza Cézar de Oliveira, em desacordo com o art. 25 da Lei nº 9.656/986. 6. No caso dos autos, a executada reajustou no percentual de 162,25% em janeiro de 2007 no plano de saúde de Heloíza, enquanto o contrato pactuado previa um reajuste de 100%. 7. Quanto ao argumento da Hapvida de que se tratam de reajustes que deveriam ter sido aplicados em anos anteriores, conforme destacado na sentença, "a omissão da operadora em aplicar os reajustes no período previsto no contrato implica renúncia de efetiválos. Ao não realizá-los no momento oportuno, há a preclusão lógica, à medida que efetiva outros reajustes menores sem contemplar o aumento que julga devido.".8. A Apelante aplicou reajuste não previsto contratualmente para o momento, descumprindo previsão contratual passível de multa nos termos do art. 25 da Lei nº 9.656/98. 9. Em relação à CDA nº 17474-28 (PA Nº 25783.001890/2009-84), foi instaurado em razão da denúncia feita por Claudete Fernanda Morais Cunha, por ter sido denegada a cobertura de osteotomias segmentares do maxilar e malares, sob o argumento de se tratar de procedimentos estéticos. 10. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a segurada requereu a cobertura para realização do procedimento em 11/12/2008, sendo os procedimentos cirúrgicos realizados em 26/2/2009 e 5/3/2009, e apenas em decorrência de decisão concessiva de tutela antecipa danos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela beneficiaria na justiça estadual (001.2009.900.151-1). 11. O artigo 12, I da Lei nº 9.656/98 estabelece que "são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (...) c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;". 12. Os procedimentos de osteotomias segmentares dos maxilares e molares deveria ter sido autorizado pela seguradora (incluindo as despesas com internação, materiais utilizados e toda e qualquer taxa relativa à cirurgia), pois está coberto pelo seguro de saúde familiar pactuado pela segurada. 13. Conclui-se que houve negativa indevida de realização do procedimento, uma vez que o procedimento apenas ocorreu em cumprimento a determinação judicial, não havendo que se falar em ilegalidade do auto de infração. 14. No que tange à CDA nº 17559-51 (PA Nº 25783.010982/2009-55), o processo administrativo foi instaurado por solicitação de Acilda Maria dos Santos, em virtude de negativa à cobertura de cirurgia para tratamento de uma lesão do manguito rotador do ombro direito, com a finalidade de colocação de pinos no local. 15. A Hapvida afirma que os materiais para procedimento denominado de artroscopia e articulações não estariam incluídos no plano de assistência contratado pela beneficiária, conforme previsão expressa do contrato (itens 1.9 e 2.16).16. Compulsando os autos, verifica-se que o item 1.9 prevê a exclusão de cirurgias ortopédicas para prótese e o item 2. 16 estabelece a exclusão de aparelhos ortopédicos em geral, órtese e prótese. 17. Na hipótese em tela, a cirurgia em questão corresponde a colocação de pinos no ombro ,não constituindo órtese (colocação de apoio externo para auxiliar o funcionamento de alguma parte prejudicada do corpo) ou prótese (colocação de peças artificiais destinado a substituir um órgão, de um membro ou parte do membro destruído ou gravemente acometido). 18. A cobertura para material de síntese e para clínica cirúrgica não deveria ter sido negada à segurada, conforme previsão contratual que abrange a cobertura de clínica cirúrgica (cláusula segunda, item 2) e de material de síntese ortopédica (item 2.17). 19. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os vícios dos processos administrativos alegados. 20. Apelação improvida. Ausência de condenação em honorários recursais, considerando que o seu montante se encontra incorporado ao valor da execução (Decreto-Lei nº 1.025/69).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente